Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALICE DE CASTRO BABY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. I – ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. QUESTÃO NÃO APRESENTADA A CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA, AINDA QUE CARACTERIZADO COMO DE ORDEM PÚBLICA, A PRIMEVO EXAME DA CORTE DE REVISÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL INEXISTENTE PARA O DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO A REGRA LEGAL NÃO CONFIGURADA NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO A ESSE PONTO. ALEGAÇÃO A SER PRIMITIVAMENTE SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO QUANTO AO PONTO. INOVAÇÃO RECURSAL. II - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO PELO SINDICATO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO E PLANILHA DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode vingar o subterfúgio de que lança mão o ente distrital para mascarar sua inércia ao deixar de alegar em primeira instância matéria que a ele cumpria suscitar em defesa do interesse público, a uma, porque a alegada condição de matéria de ordem pública para o tema relativo à legitimidade ativa não legitima a conduta do agravante que processualmente inova para obter provimento judicial com manifesta supressão de instância; a duas, porque não pode alegar prejuízo quando inexistente transgressão no provimento judicial recorrido por violação a regra positivada, afinal, a questão sequer foi discutida no órgão julgador originariamente competente para apreciá-la; a três, porque impossível devolver à instância revisora o que não foi objeto de apreciação pelo julgador monocrático; a quatro, porque, embora presentes os motivos que ensejavam a alegada ilegitimidade ativa ao tempo da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, injustificadamente não cuidou o Distrito Federal de, naquele momento, de requerer seu reconhecimento e de apresentar ao juízo a quo os fundamentos de fato e de direito que a embasavam. Capítulo de inviável conhecimento, sob pena de suprimir, a Corte de Revisão, a competência legitimamente conferida pelo ordenamento jurídico ao juiz natural, o que enseja grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso. 2. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2.1. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da decisão proferida no c. Superior Tribunal de Justiça, que se deu em 3/12/2019. Cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado antes de decorrido o prazo prescricional. 3. Desnecessária a liquidação da sentença no caso, pois o cumprimento de sentença está instruído com prova da titularidade do crédito e planilha de cálculo e o § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil estabelece que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 4. Há inegável preclusão da pretensão de limitação temporal da condenação, porquanto a matéria foi analisada e afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 849.557/DF, razão pela qual se mostra vedada sua reapreciação, diante do previsto nos arts. 507 e 508 do CPC. 5. Em observância ao previsto no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, mostra-se possível a compensação pretendida pelo agravante, pois o pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, valor que deve ser apurado no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 485, inciso IV, e 202, inciso II, do Código Civil, afirmando que ocorreu a prescrição. Argumenta que a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, podendo ser interrompida uma única vez, quando, então, o prazo volta a correr pela metade. Assevera que esta interrupção ocorreu com a Ação Cautelar de Protesto, ajuizada em 22/11/2013, de modo que a parte contrária tinha mais 2(dois) anos e 6 (seis) meses (até 22/05/2016) para ajuizar a execução individual, contudo, descumpriu o prazo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Suscita, ainda, dissídio pretoriano quanto à limitação temporal da condenação, colacionando decisão do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Em sede de contrarrazões, a recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 485, inciso IV, e 202, inciso II, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Na hipótese, a prescrição quinquenal referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da ação cautelar pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Desse modo, tendo sido ajuizada pelo sindicato a execução de cumprimento de sentença coletivo (0010549-92.2013.8.07.0018), de fato, não há dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. .... Assim, levando em conta que houve a interrupção da prescrição e que a decisão no Recurso Especial 1.754.067/DF somente transitou em julgado em 3/12/2019, tem-se, que, no caso, não se constata a alegada a prescrição, pois o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado em 8/8/2021 (Id 99724800 do processo de referência), ou seja, antes de ultrapassado o prazo prescricional de dois anos e meio (ID 44730530). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao invocado dissídio pretoriano quanto à limitação temporal da condenação, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023